Tribunal: STF
Processo: HC 59954
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-09
Data de publicação: 1982-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO JURISDICIONAL DO PLENÁRIO DO STF.
DESCABIMENTO.
DESCABE IMPUGNAR, POR VIA DE HABEAS CORPUS, DECISÃO JURISDICIONAL DO
PLENÁRIO DA CORTE, EM BUSCA DE REVISÃO OU RETRATAÇÃO DE QUESTÕES
DEFINIDAS NO CURSO DO PROCESSO-CRIME, DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.